Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em compelir o réu a averbar 1584 dias de trabalho em atividade de magistério, para fins de aposentadoria especial; e condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de abono de permanência relativo ao período em atividade após reunir os requisitos para aposentadoria. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte, relativo ao ponto da averbação do tempo.
2 – Ilegitimidade. A legitimidade (art. 18 do CPC) refere-se à pertinência subjetiva da demanda, a indicar que o direito de ação deve ser exercido por e contra as pessoas que se encontram vinculadas por um conflito de interesses. No caso em exame, não obstante a relação jurídica de direito material tenha se estabelecido entre a autora, aposentada, e o Instituto de Previdência, que tem personalidade jurídica própria em relação ao Distrito Federal, o art. 4o., § 2o., da Lei Complementar Distrital 769/2008 estabelece a responsabilidade civil subsidiária do ente federativo para o custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes em caso de insuficiência financeira do Instituto, de modo que tem interesse em defender a correção de atuação deste. A matéria é pacífica na jurisprudência do Egrégio TJDFT (07040573320198070018 - (0704057-33.2019.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 7a Turma Cível Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, DJE: 24/05/2021). Preliminar que se rejeita.
3 – Aposentadoria especial. Tempo de magistério. Atividade pedagógica. Na forma do art. 40, § 5o. Da CF “Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.” No Distrito Federal o direito à aposentadoria especial é prevista nos art. 20 e 22 da LC n. 769/2008. As funções de magistério abrangem as atividades destinadas à qualificação, formação continuada, planejamento pedagógico e orientação educacional que dão suporte ao exercício de regência de classe e ao processo de ensino e aprendizagem, conforme previsto no art. 2o, IX da Lei distrital 5.105/2013. Neste sentido, o STF: (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008).
4 – Aposentadoria especial. A autora pretende averbar os períodos de 22/01/2015 a 19/02/2019 e 20/02/2019 a 24/05/2019, em um total de 1584 dias, que foram excluídos para fins de contagem de tempo para a aposentadoria especial (ID 38283977) e, por conseguinte, ao abono de permanência. As atividades desempenhadas pela servidora nos períodos assinalados se enquadram como coordenação e assessoramento pedagógico e devem ser aproveitados para oportuna aposentadoria especial, como definido nas normas de regência (ID 38283975). Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
FM